Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE ENSINO À DISTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONTRAFAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Considerando que as medidas mais prementes a serem adotadas no caso concreto já foram devidamente acolhidas pelo Juízo de origem, indefere-se a tutela de urgência requerida haja vista que os argumentos trazidos pela agravada não demonstram a possibilidade de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, além daqueles que já teriam decorrido da indevida comercialização do material de ensino que provocou o ingresso em juízo.
3. Recurso não provido.
4. Embargos julgados prejudicados